Tribunal: TJMT
Processo: 1019849-55.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1019849-55.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVANTE), JOSYMARA DA SILVA CAMARGO - CPF: 626.894.521-20 (AGRAVADO), JHEYNIFFER PAOLA CAMARGO BANDEIRA BISPO - CPF: 042.777.051-38 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JULIO CESAR RIBEIRO - CPF: 569.819.451-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – PENSÃO POR MORTE – VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR –
DEPENDENTE QUE ATINGIU A MAIORIDADE CIVIL – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA CONCEDIDA NA ORIGEM – PERCEPÇÃO ATÉ COMPLETAR 21 (VINTE E UM) ANOS DE IDADE – PREVALÊNCIA DA LEI FEDERAL N.° 8.213/91 – PRECEDENTES DO STJ –
PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO NA DEMORA EVIDENCIADOS – REQUISITOS DO ARTIGO 300, DO CPC, PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO –
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Nos termos do artigo 300, do CPC, a tutela de urgência será deferida quando demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo
, caso concedida ao final.

2. No caso concreto, o risco na demora e a probabilidade do direito consubstanciam-se na natureza alimentar do benefício pleiteado e no entendimento do
Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o limite de 21 (vinte e um) anos para a pensão por morte ao filho de servidor público falecido, nos termos dos artigos 16, inciso I, e 77, § 2°, inciso II, da Lei Federal n.° 8.213/91, deve prevalecer sobre a disposição em Lei Complementar Estadual que estabelece a limitação da maioridade civil.

3.
Tendo em vista que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla do que o exame do agravo interno, julga-se prejudicado esse recurso, mormente quando discutem a mesma matéria de mérito.

4.
Decisão mantida. Recurso não Provido.

R E L A T Ó R I O

CLASSE PROCESSUAL:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

NÚMERO DO PROCESSO:
1019849-55.2023.811.0000

AGRAVANTE (S):
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA

AGRAVADO (S):
JHEYNIFFER PAOLA CAMARGO BANDEIRA BISPO

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
”, interposto por MATO GROSSO PREVIDÊNCIA, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Márcio Aparecido Guedes, nos autos de n.° 1025301-20.2023.811.0041, em trâmite perante a 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que concedeu a tutela de urgência, nos seguintes termos (ID. 122949151 – processo n.° 1025301-20.2023.811.0041):

“
Vistos, etc.

Trata-se de ação para concessão de benefício de pensão por morte proposta por
JHEYNIFFER PAOLA CAMARGO BANDEIRA BISPO
curatelada por JOSYMARA DA SILVA CAMARGO, contra
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV
, objetivando a concessão da tutela provisória para que o requerido proceda ao restabelecimento da pensão imediatamente, implantando o pagamento do benefício em favor do requerente, possibilitando de forma provisória o pensionamento até a formação escolar/universitária.

A representante da requerente narra que era beneficiária da pensão por morte por ser filha do Policial Militar Aposentado – Arthur Bandeira Bispo, que faleceu em 02/06/2018.

Afirma que em 05 de agosto de 2022, esta completou 18 anos, atingindo assim a maioridade, de forma que o requerido suspendeu o pagamento da pensão em decorrência do atingimento da maioridade.

Assevera que a pensão não poderia ser cortada devido a requerente ainda está cursando o último ano do ensino médio escolar de forma que ainda não possui renda laboral, e nem sua genitora, não havendo meios de arcar com esse tipo de despesa, visto que ainda precisa custear a mensalidade da faculdade por pelo menos mais um longo período de anos consecutivos.

Com essas considerações requer a concessão antecipação de tutela inaudita altera pars conforme estabelecido no artigo 300 do Código de Processo Civil, para determinar que o Requerido proceda o restabelecimento da pensão imediatamente, implantando o pagamento do benefício em favor do requerente, possibilitando de forma provisória o pensionamento até a formação escolar/universitária.

Com a inicial juntou documentos.

É o relatório.

Decido.

Ab initio,
defiro a gratuidade judiciária.

Trata-se, de ação previdenciária em que a parte autora pretende que o requerido seja condenado a lhe restabelecer o benefício de pensão por morte, em razão do falecimento de seu genitor, o qual foi cessado quando completou 18 anos de idade.

O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe acerca da tutela de urgência,
in verbis:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Compulsando os documentos anexos à inicial constata-se que a parte requerida cessou o benefício concedido, até então, à parte autora, sob o argumento de que a lei que vigorava quando do falecimento do genitor previa que o benefício de pensão por morte cessaria quando o filho atingisse 18 anos de idade.

Porém, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a Lei Federal n. 9.717/1998, a qual versa sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal, dispõe em seu art. 5º que é vedado aos seus destinatários a concessão de benefícios distintos dos previstos no Regime Geral da Previdência Social pela Lei n. 8.213/1991.

A Lei n. 8213/91, prevê, em seu art. 16, I, como beneficiário do regime geral da previdência social, na condição de dependente do segurado, dentre outros, o filho,
menor de 21 anos
.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO EXTENSÃO DE PENSÃO POR MORTE. FAZENDA PÚBLICA. PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APLICABILIDADE DA LEI N.º 8.213/1991. LEI GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. OBSERVÂNCIA AO ART. 5º DA LEI N.º 9.717/1998. INDEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por WALTER GABRIEL NASCIMENTO PINTO em face da decisão proferida pela MM.ª JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA COMARCA DE CUIABÁ/MT que indeferiu a medida de urgência pleiteada nos autos da ação de conhecimento n.º 1041178-91.2021.8.11.0001, visando o restabelecimento de benefício previdenciário - pensão por morte -, até a conclusão de seu curso superior.

2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que para a concessão do benefício de pensão por morte, deve-se levar em consideração a data do óbito do segurado, bem como a lei vigente à época de sua ocorrência, em homenagem, ao princípio “tempus regit actum”.

3. Nesse sentido, é o enunciado da Súmula 340 do STJ, litteris: “A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”.

4. De igual modo, a Corte Cidadã já se manifestou quanto à impossibilidade de extensão do benefício previdenciário de pensão por morte até os 24 (vinte e quatro) anos de idade aos dependentes do segurado, ou a sua manutenção enquanto esteja cursando ensino superior, quando não houver previsão legal neste sentido.

5. Não obstante com o advento da Lei n.º 9.717, de 27 de novembro de 1998, que dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios da Previdência Social, deve ser aplicado o limite de idade estabelecido na Lei n.º 8.213, de 24 de julho de 1991, qual seja, 21 (vinte e um) anos. 6. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1000942-51.2021.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 07/12/2022, Publicado no DJE 12/12/2022).

No mais, verifica-se que a condição de dependência da parte autora para com o
de cujus
, ex-servidor público estadual, encontra-se demonstrada no Num. 122925797, contando, atualmente, com 19 anos de idade, devendo, nos termos da fundamentação acima, ser beneficiária do benefício de pensão por morte
exclusivamente até completar 21 anos
, que depois de completados, o respectivo direito deverá ser extinto.

Por fim, destaco que a mera possibilidade de irreversibilidade do provimento, puramente econômica, não é óbice à antecipação da tutela em matéria previdenciária ou assistencial sempre que a efetiva proteção dos direitos à vida, à saúde, à previdência ou à assistência social não puder ser realizada sem a providência antecipatória.

Restando preenchidos os requisitos legais, em cognição sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de urgência formulado pela parte requerente.

Diante do exposto,
DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA
pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que o
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV
e o
ESTADO DE MATO GROSSO
restabeleça o pagamento a parte requerente do benefício previdenciário de pensão por morte, somente até que esta complete 21 (vinte e um) anos de idade, ou até ulterior decisão de mérito contrária ao pedido no presente processo, o que ocorrer primeiro.

DEFIRO
o pedido de justiça gratuita à parte autora, o que faço com base no artigo 98 do CPC.

Cite-se o Requerido para, no prazo legal, apresentar defesa.

Intimem-se.

Cumpra-se com urgência, expedindo-se o necessário.

Cuiabá-MT,
data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Juiz de Direito da 2ª Vara

Especializada da Fazenda Pública
”.

Aduz a parte ag
ravante que não estão presentes os pressupostos necessários à concessão da liminar,
porquanto, ausente a probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Argumenta que o magistrado singular deferiu a liminar “
determinando o reestabelecimento do benefício de pensão por morte, com fundamento na Lei n. 8213/91, o qual prevê, em seu artigo 16, I, como beneficiário do regime geral de previdência social, na condição de dependente do segurado, dentre outros, o filho, menor de 21 anos de idade
”.

Sustenta, no entanto, que “
no caso em apreço,
incide a Lei Complementar nº 555/2014 (Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso), eis o genitor da autora era Policial Militar aposentado, Arthur Bandeira Bispo, que faleceu em 02/06/2018, não considerada pelo juízo de origem
”.

Afiança que a legislação em comento prevê expressamente que a pensão temporária é devida aos filhos até os 18 (dezoito) anos de idade, e não há qualquer previsão no sentido de que o pagamento do benefício possa ter continuidade em razão do beneficiário encontrar-se no curso de ensino superior.

Pontua, ademais, que os documentos colacionados aos autos indicam que a parte agravada “
NÃO preenche os requisitos para determinação da incapacidade total para a vida independente e para o trabalho
”.

Consigna, outrossim, que é vedada a concessão de medida liminar que acarrete o esgotamento do objeto da ação, ante o risco de irreversibilidade da medida.

Com base nesses fundamentos, requer (ID. 180188156):

“
a) Seja concedido
efeito suspensivo ao presente recurso
, na forma autorizada pelos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inc. I, ambos do Código de Processo Civil;

b) Seja determinada a intimação da agravada para, querendo, responder ao presente;

c) Seja
conhecido e provido o presente recurso para reformar a decisão agravada
, revogando a liminar outrora concedida, pois ausentes os requisitos para tanto
”.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID. 180374681).

Nas contrarrazões, a parte agravada pugna pelo não provimento do recurso e a manutenção da decisão agravada (ID. 181181152).

A Procuradoria-Geral de Justiça abstêm-se quanto à manifestação no presente processo, diante da inexistência da subsunção dos fatos às hipóteses de intervenção compulsória elencadas no artigo 178, do CPC (ID. 181669705).

Contra a decisão monocrática de ID. 180374681, a parte agravante interpôs “
AGRAVO INTERNO
”, no qual apresenta os mesmos argumentos já manifestados no agravo de instrumento, para requerer reconsideração da decisão, a fim de atribuir efeito suspensivo ao recurso (ID. 183244697).

Intimada, nos termos do art. 134-A, § 1º do RI/TJMT c/c art. 1.021, § 1º do CPC, a parte agravada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões (ID. 202822674).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024